Tribunal: TJES
Processo: 5005312-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Vaga de garagem
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005312-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO LUIZ CAPUTO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDF. SAVEIROS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5005312-38.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO LUIZ CAPUTO

AGRAVADO: CONDOMÍNIMO DO EDIFÍCIO SAVEIROS

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

JOÃO LUIZ CAPUTO
contra a r. decisão (evento 1683305) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da “
ação
ordinária
” ajuizada pelo agravante e outros em face do
CONDOMÍNIMO DO EDIFÍCIO SAVEIROS
,
indeferiu a liminar requerida.

Em suas razões (evento 1683303), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, (i) a necessidade de as cobranças condominiais observarem as frações ideais; (ii) que os proprietários das novas vagas de garagem devem arcar com a criação e manutenção; e (iii) que os itens estruturais alterados pela obra de criação de novas vagas colocam em risco o condomínio, os moradores e outras pessoas.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para que seja atribuído efeito ativo e, via de consequência, concedida a liminar requerida indeferida na origem. No mérito, pugna pela pela reforma do pronunciamento judicial proferido em primeira instância.

Em decisão constante no evento 1697620, foi
indeferid
o
o pedido de antecipação de tutela recursal.

Em razão do indeferimento da antecipação de tutela recursal,
JOÃO LUIZ CAPUTO
interpôs
AGRAVO INTERNO
no evento 1750092.

Contrarrazões apresentadas ao agravo de instrumento no evento 1763954.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 31 de janeiro de 2022.

LUIZ GUILHERME RISSO

Desembargador Substituto

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5005312-38.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO LUIZ CAPUTO

AGRAVADO: CONDOMÍNIMO DO EDIFÍCIO SAVEIROS

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

JOÃO LUIZ CAPUTO
contra a r. decisão (evento 1683305) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada pelo agravante e outros em face do
CONDOMÍNIMO DO EDIFÍCIO SAVEIROS
,
indeferiu a liminar requerida.

Em suas razões (evento 1683303), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, (i) a necessidade de as cobranças condominiais observarem as frações ideais; (ii) que os proprietários das novas vagas de garagem devem arcar com a criação e manutenção; e (iii) que os itens estruturais alterados pela obra de criação de novas vagas colocam em risco o condomínio, os moradores e outras pessoas.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para que seja atribuído efeito ativo e, via de consequência, concedida a liminar requerida indeferida na origem. No mérito, pugna pela pela reforma do pronunciamento judicial proferido em primeira instância.

Em decisão constante no evento 1697620, foi
indeferid
o
o pedido de antecipação de tutela recursal.

Em razão do indeferimento da antecipação de tutela recursal,
JOÃO LUIZ CAPUTO
interpôs
AGRAVO INTERNO
no evento 1750092.

Contrarrazões apresentadas ao agravo de instrumento no evento 1763954.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Em sua inicial, os autores,
JOÃO LUIZ CAPUTO
e outros (+2), sustentam, em apertado resumo, que o condomínio requerido, ora agravado, realizou obra para criação e manutenção de novas vagas autônomas, por volta do ano de 2012 em diante, privilegiando uma parcela de condôminos, em detrimento dos demais.

Aduzem, outrossim, que foi demolida a subestação de energia, o hall social, o bicicletário, a área de botijões de gás e a sala de documentos para dar lugar a mais 21 (vinte e uma) vagas de garagem autônomas. Afirmam, também que uma série de ilegalidades foram perpetradas, inclusive a utilização do fundo de reservas e de cotas extras para pagamento das despesas decorrentes de tais vagas.

Diante basicamente de tais fatos, requereram, liminarmente, que a) a coletividade dos condôminos não seja cobrada pela conservação ou manutenção de garagens, bem como de demandas dela decorrentes; b) os aluguéis de lojas não sejam revertidos em benefício de proprietários de garagens; c) o condomínio requerido proceda à regularização de diversos itens descritos na inicial, cujas despesas devem ser suportadas pelos adquirentes das novas garagens; d) o condomínio réu não cobre os requerentes pelos custos de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais relativos à sua condenação e custas relacionadas à causa; e) as motivações das futuras cotas extras e conta de água sejam discriminadas nos boletos de cobrança, bem como sejam cobrados conforme a fração ideal.

Ao receber a inicial, a MMª. Juíza
a quo
indeferiu a tutela de urgência, consubstanciado no entendimento, em suma, de que os fatos narrados são datados de 2013 a 2018, de modo que não se mostra presente a urgência da medida e que os pedidos liminares se confundem com o próprio mérito da demanda.

Foi, então, contra essa decisão supratranscrita que somente um dos autores interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Analisando detidamente, assim como asseverado pela magistrada singular, entendo que os pedidos liminares se confundem com o mérito da demanda e demandam um maior aporte probatório apto a permitir uma análise mais criteriosa e, consequentemente, verificar as irregularidades alegadas pelo recorrente.

Com efeito, sem outros meios que me permitam averiguar, mesmo em uma análise perfunctória, a verossimilhança alegada pelo agravante, compreendo pela ausência do preenchimento deste requisito, impedindo, assim, o deferimento do pedido liminar formulado na origem, de modo tal que entendo pela manutenção da decisão agravada.

Se não fosse por isso, denota-se também a ausência do preenchimento do requisito do
periculum in mora
pois o fatos são oriundos de 2013 a 2018 e a ação de origem foi proposta somente em outubro de 2020.

Portanto, ao menos nesta análise perfunctória, própria da via do agravo de instrumento, não se afigura razoável a pretensão do agravante de modificação da decisão recorrida e, por conseguinte, não merece provimento o presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Por fim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5005312-38.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO LUIZ CAPUTO

AGRAVADO: CONDOMÍNIMO DO EDIFÍCIO SAVEIROS

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
ORDINÁRIA
–
CONDOMÍNIMO QUE NARRA DIVERSAS IRREGULARIDADES NA REFORMA DO CONDMÍNIO
– PEDIDO LIMINAR
QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – FATOS QUE ANTECEDEM CONSIDERÁVEL TEMPO AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1. A concessão da tutela de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil/15, isto é, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
Em não sendo possível averiguar, ainda que em cognição sumária, as irregularidades
nas reformas realizadas no condomínio
, conclui-se pela ausência do preenchimento do requisito da verossimilhança das alegações despendidas pel
o
autor/agravant
e
, impedindo, assim, o deferimento do pedido liminar formulado na origem e, por conseguinte, impondo a manutenção da decisão agravada.

3. Se não fosse por isso, denota-se também a ausência do preenchimento do requisito do
periculum in mora
pois o fatos são oriundos de 2013 a 2018 e a ação de origem foi proposta somente em outubro de 2020.

4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.